Tribunal: TJMT
Processo: 1030672-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030672-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA - CPF: 006.714.769-04 (AGRAVANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), UNIAO ENGENHARIA E AGRICOLA LTDA - CNPJ: 14.063.038/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE LIMA - CPF: 982.764.419-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COMO BEM DE FAMÍLIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de atos constritivos e expropriatórios relacionados ao imóvel de matrícula n° 11.902, do CRI de Sorriso/MT.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência
.

III.
Razões de decidir

3. A documentação anexada, incluindo manifestação expressa da parte agravada reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, satisfaz os requisitos do art. 300 do CPC/2015, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. A concordância da parte
agravada
em liberar a penhora reforça a necessidade de reforma da decisão agravada, evitando prejuízos desnecessários à parte agravante.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido. Confirmada a decisão liminar que suspende os atos constritivos sobre o imóvel.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de imóvel como bem de família, quando reconhecida por ambas as partes e devidamente comprovada nos autos, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de atos constritivos."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 170247358 – Autos de Origem – nº 1011433-41.2024.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante a fim de determinar a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios em relação ao imóvel de matrícula 11.902, do CRI de Sorriso/MT.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a impenhorabilidade do bem se encontra demonstrada, não havendo que falar em dilação probatória.

A
lém disso
, requer a antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a suspensão das medidas constritivas ou suspensão da penhora em relação ao imóvel objeto do presente
recurso
.
Por fim
, seja julgado totalmente procedente o presente recurso, para reformar em definitivo a decisão objurgada, conf
i
rmando-se a liminar.

Tutela recursal deferida em ID. 249605180.

Devidamente intimado a empresa Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 255389161.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 248843663.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA

AGRAVADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 170247358 – Autos de Origem – nº 1011433-41.2024.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante a fim de determinar a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios em relação ao imóvel de matrícula 11.902, do CRI de Sorriso/MT.

Em suas razões recursais, a parte Agravante discorda da decisão judicial que permitiu a penhora do imóvel, alegando que a impenhorabilidade já foi devidamente comprovada nos autos. Diante disso, pleiteia pelo provimento do recurso.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“MARCIA DE FATIMA DA COSTA LIMA ajuizou os presentes “Embargos de Terceiro” em face da COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, almejando, liminarmente, a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios em relação ao imóvel de matrícula 11.902, do CRI de Sorriso/MT, aduzindo, em curta síntese, ser casada com Adriano de Lima,
representante da empresa União Engenharia e Agrícola
Eireli
, sobre os quais recai a ação de execução n° 1010362- 72.2022.8.11.0040, assim como a impenhorabilidade do imóvel, vez que único bem de família.

Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da liminar.

Instruiu a inicial com documentos.

Recolheu as custas processuais (id. 169021065 e seguintes).

É o necessário.

Decido.

Inicialmente, acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

Quanto à tutela de urgência, assim dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie
Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782)

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Os presentes embargos foram intentados em virtude da gravada existência da ação de execução n° 1010362-72.2022.8.11.0040
à
margens da matrícula do imóvel em comento, movida pela embargada em desfavor da empresa União Engenharia e Agrícola
Eireli
e seu de seu representante legal, Adriano de Lima, esposo da embargante, ao argumento de se tratar de único bem de família, portanto, impenhorável.

A tutela de urgência, no entanto, não comporta acolhimento.

Isso porque, embora gravada às margens da matrícula do imóvel a existência da ação de execução, neste momento de cognição sumária, tal situação, sem outros elementos que evidenciem a urgência defendida na peça de ingresso, consoante preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, por si só, não autoriza a concessão da liminar.

Ademais, a tese de único bem de família, no caso em tela, requer dilação probatória, o que afasta a evidência da probabilidade do direito sustentada pela embargante na inicial e, de consequência, a presença de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida na exordial, impondo, de efeito, o indeferimento da liminar pretendida na inicial.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MATRÍCULA DO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA, QUE SE QUALIFICAVA COMO SOLTEIRA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. Ausente a probabilidade do direito arguido, é indevida a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0065444-90.2022.8.16.0000 - Coronel Vivida - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 13.02.2023)” (TJ-PR - AI: 00654449020228160000 Coronel Vivida 0065444-90.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Shiroshi

Yendo
, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - AFASTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE IMÓVEIS LITIGIOSOS - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - Verificado que a parte recorrente cumpriu com seu ônus de impugnação específica (art. 932, III e 1.010, II e III, ambos do CPC), apontando com precisão a ocorrência de
error
in
judicando
no provimento hostilizado, não há que falar em vulneração ao princípio da dialeticidade recursal - Os embargos de terceiros tratam-se de ação que assiste a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado por atos dele originários - Para fins de proteção do bem de família, a parte interessada deverá comprovar que o bem penhorado é sua única propriedade imóvel e que ele se destina exclusivamente à moradia do seu núcleo familiar - Se o embargante, em sede de cognição sumária, não se desincumbe do seu ônus de demonstrar que os imóveis penhorados constituem bem de família, mostra-se acertada a decisão que indefere a concessão da tutela de urgência, por meio da qual se pretendia a suspensão dos atos constritivos sobre os bens litigiosos - A condenação da parte nas penas da litigância de má-fé exige a evidência robusta acerca da prática dolosa de uma das condutas tipificadas no art. 80, CPC, em desfavor dos interesses da
ex
adversa.” (TJ-MG - AI: 10000211949425001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE A MEAÇÃO DE IMÓVEIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DA INTEGRALIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO DEVEDOR E SUA ESPOSA – DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES. POSSIBILIDADE DE PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM COMUM DESDE QUE RESERVADA A MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO FEITO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 843 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0068124-48.2022.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: ROTOLI DE MACEDO - J. 13.03.2023)” (TJ-PR - AI: 00681244820228160000 Guarapuava 0068124-48.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
rotoli
de
macedo
, Data de Julgamento: 13/03/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

De rigor, portanto, o indeferimento do pedido liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada na peça de ingresso.”

Ao analisar o conjunto processual, vislumbra-se elementos suficientes que justificam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Compulsando atentamento os autos de origem, verifico que a parte agravada apresentou impugnação aos embargos de terceiro (ID. 173425722), no sentido de concordar com o levantamento da penhora, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Senão vejamos:

“Primeiramente, a Embargada ressalta que
não se opõe a liberação da restrição judicial que recaiu sobre o imóvel urbano
, registrado na Matrícula de n° 11.902, do CRI de Sorriso-MT,
uma vez que os documentos acostados junto a estes Embargos demonstram que o imóvel é bem de família
, inclusive junta-se comprovante de protocolo junto ao CRI de Sorriso/MT requisitando a baixa da Averbação objeto destes Embargos.”
– Grifo Nosso

Desta feita, evidencia-se os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que o conjunto probatório é hábil e suficiente para alterar a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de ratificar a liminar concedida anteriormente que determinou a
suspensão das medidas constritivas em face do imóvel urbano registrado na Matrícula de n° 11.902, do CRI de Sorriso-MT.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024